Tribunal: TJMT
Processo: 1029907-96.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029907-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAAJ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.993.750/0001-30 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação ordinária de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento de valores referentes a obras supostamente realizadas em escolas estaduais, com base em contratações diretas por diretores escolares, sem cobertura contratual formal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contrato formal impede o reconhecimento de vínculo obrigacional e, consequentemente, o dever de indenizar o prestador de serviços, em situações nas quais se alega prestação efetiva e benefício à Administração.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de prova documental suficiente da prestação incontroversa dos serviços, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Contratações realizadas à margem da legalidade, sem observância dos procedimentos previstos na Lei nº 8.666/93 e sem autorização do órgão competente.
5. Indefinição da responsabilidade do Estado, uma vez que eventuais atos irregulares praticados por agentes públicos não vinculam a Administração Pública.
6. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide se deu com base em provas tidas como suficientes pelo juízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de contrato formal e a insuficiência de prova documental acerca da efetiva prestação de serviços impedem o acolhimento de pedido de cobrança contra a Administração Pública, especialmente quando ausente autorização do órgão competente e violadas normas legais sobre contratações públicas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso XXI; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 904562/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por
RAAJ Prestadora de Serviços Ltda
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança n. 1029907-96.2020.8.11.0041
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou
improcedente
a demanda.

A parte autora/apelante sustenta em suas razões recursais a ocorrência de
cerceamento de defesa
, uma vez que foi indeferida a produção de provas testemunhais, essenciais para comprovar os fatos.

Aduz que houve prestação efetiva dos serviços, devidamente atestados por gestores escolares, sendo o Estado beneficiário direto, e que a negativa de pagamento configura
enriquecimento ilícito da Administração Pública
, mesmo diante de eventual irregularidade formal na contratação, conforme entendimento consolidado do STJ e previsão do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Prequestiona os artigos 5º e seus incisos, XXXV (negativa de prestação jurisdicional), LV (devido processo legal), LIV (ampla defesa e contraditório) e, IX do artigo 93 da Constituição Federal; artigos 333 I e II, 535, I,II (cabimento dos embargos declaratórios) , 165 (As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no artigo 458) e 458, II (requisitos e fundamentos da sentença) todos do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se ante a alegada ausência do interesse público no caso (id. 283754884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
ROBERTO ODAIR RODRIGUES
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
na qual pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de quantia expressa em contratos, mais os encargos advindos e devidos como juros e correção monetária (Petição Inicial - ID 282872861).

A parte autora alega que, no período de 2016 a 2019, prestou serviços de obras e reparos em três escolas públicas estaduais (EE Alcebíades Calhao, EE Antônio Epaminondas e EE José Magno), mediante contratação direta pelos respectivos diretores escolares, totalizando o valor de
R$ 118.678,70
, não adimplidos.

O juízo de origem julgou
improcedente
a demanda, sob o fundamento de que:

não houve demonstração suficiente da contratação formal ou da efetiva prestação dos serviços;

os documentos juntados foram considerados insuficientes (mensagens de WhatsApp, fotografias, relatórios unilaterais);

a contratação não seguiu os trâmites legais previstos para contratações públicas;

eventual responsabilidade recairia sobre os agentes públicos que atuaram fora da legalidade.

Da decisão o apelante recorre.

Início analisando as preliminares recursais suscitadas pelo apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora/apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral requerida oportunamente, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Analisando os autos, observo que a determinação do juízo a quo de indeferimento da prova oral encontra-se suficientemente motivada na sentença recorrida, tendo o magistrado fundamentado sua decisão no sentido de que no caso dos autos – matéria de direito - havia a necessidade principal da juntada de prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de dilação probatória oral.

Registre-se que, consoante entendimento consolidado pela jurisprudência, a necessidade ou não de produção de provas é matéria que se insere na livre convicção motivada do juiz, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas existentes nos autos são suficientes para o convencimento do julgador.

Nesse sentido, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022).”

Assim, entendo que não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO RECURSAL

Estabelecida a premissa de que não há nulidade a ser decretada, passo ao exame do mérito recursal.

Após detida análise, entendo que a sentença deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo do direito é do autor. No caso, o apelante
não comprovou
a existência de vínculo contratual regular nem tampouco a prestação incontroversa dos serviços.

Ademais, as contratações apontadas foram feitas
sem autorização da SEDUC/MT
, como consta no relatório técnico acostado aos autos, e em valores
superiores aos limites legais para dispensa de licitação
, nos termos da Instrução Normativa nº 004/2017/GS/SEDUC/MT.

Não é possível responsabilizar o Estado por serviços contratados
à revelia do ordenamento jurídico
, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e da supremacia do interesse público. A jurisprudência admite exceções em casos de prestação efetiva e inequívoca do serviço, o que
não restou demonstrado
nos autos.

Conforme bem assentado na sentença:

“...não é possível atribuir ao Estado o pagamento por serviços que não contratou ou autorizou e que foram feitos por servidores ao arrepio da legislação de regência. Reconhecer essa responsabilidade seria passar por cima de todas as normas que regem o Direito Público...”

Dessa forma, ausente prova suficiente e regularidade na contratação,
não há como acolher o pedido de cobrança
, devendo prevalecer a sentença de improcedência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESCRITO QUE COMPROVE A DÍVIDA . NÃO HAVENDO NOS AUTOS PROVA ESCRITA DA DÍVIDA, IMPÕE-SE A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CARÊNCIA DE AÇÃO. BANCO QUE CONFESSA EM SEU RECURSO QUE O CONTRATO É ELETRÔNICO, NÃO HAVENDO PROVA MATERIAL DA ALEGADA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE MOSTRA CORRETA. SENTENÇA PRESTIGIADA . RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00010577320138190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator.: ANTÔNIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 08/06/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/06/2016)

Assim, considerando que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito da autora/apelante, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, não há alternativa senão manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença guerreada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais pelo apelante, com honorários majorados em 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025